Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716914-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO MARIA GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCEIÇÃO MARIA GOMES contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0708500-78.2019.8.07.0001, movido pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO L DA SQN 405 em seu desfavor e de MARIA JOSÉ GOMES, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos de ID 118252302 (ID 123770200, origem). Em suas razões (ID 35664339) narra ter impugnado os cálculos em razão do excesso de execução, porquanto o débito correto é de R$ 9.133,41, e não o apresentado pela Contadoria. Assevera a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, que reputa imprescindível ao deslinde do feito, haja vista a divergência de valores encontrados pelas partes e pela própria Contadoria. Sustenta terem as executadas se manifestado diversas vezes nos autos, nas quais apontaram o valor real devido e as impropriedades da planilha. Informa que juntam parecer técnico e requereram perícia contábil. Assim, entende como equivocado o decisum no sentido de que houve impugnação genérica dos cálculos. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do pronunciamento impugnado. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos de ID 113553764. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não reputo presente a urgência do pleito, porquanto não evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. O Juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, apenas homologou os cálculos da Contadoria e considerou como saldo remanescente o valor de R$ 33.220,04. Depreende-se, portanto, a inocorrência de imediato ato expropriatório em face da recorrente, o que afasta a urgência necessária ao deferimento do efeito suspensivo. Assim, levando-se em consideração a celeridade dos julgamentos desta Turma Cível, pode a questão ser mais bem avaliada quando do julgamento do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar, sem prejuízo de melhor análise, caso alteradas as circunstâncias fáticas. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator